Tribunal: TJES
Processo: 5009384-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009384-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
RECORRIDO: ALEXANDRE ALVES SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor busca reparação por danos morais e materiais, sob a alegação de que teve sua bicicleta furtada no bicicletário do estacionamento do hospital requerido, mediante arrombamento de cadeado. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. O requerido, em recurso inominado, pleiteia pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pleitos autorais. Em contrarrazões, pugna o requerente, ora recorrido, pelo não provimento do recurso.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Entendo que, em se tratando de estacionamento privado, a responsabilidade da empresa é objetiva e, ao causar um dano no patrimônio do usuário, ou até mesmo ao próprio usuário, exsurge o dever de indenizar por danos materiais e até morais, dependendo das circunstâncias do fato.

5. No caso em tela, demonstra o recorrido ter imediatamente diligenciado junto à administração do hospital para notificar quanto ao sinistro ocorrido, bem como registrou boletim de ocorrência pertinente, ao passo que a recorrente não apresentou nenhum elemento que desconstitua o direito alegado pelo consumidor (sobretudo filmagens dos circuitos internos de segurança referentes ao momento indicado pelo recorrido), tudo a corroborar a verossimilhança da narrativa autoral, merecendo, por isso, adequada reparação quanto aos prejuízos experimentados.

6. Por isso, não merece reparos a sentença no que se refere aos danos materiais, fixados em consonância com os prejuízos suportados pelo consumidor (vide notas fiscais anexadas aos autos), tampouco no capítulo relativo aos danos morais, arbitrados em patamar adequado diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Por fim, improcede o pleito de condenação do recorrente no pagamento de multa por litigância de má-fé. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva. No caso dos autos, o requerido utiliza-se do expediente adequado (recurso inominado) para pugnar pela reforma da sentença através da rediscussão do julgado. Não há abuso, ilegalidade ou propósito meramente protelatório, afastando-se a hipótese de má-fé processual.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

0. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)